Tribunal: TJSP
Processo: 1048893-67.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Acidente típico – Lesão do punho e do tornozelo – Acidentes do trabalho não demonstrados nos autos – Incapacidade laborativa, ademais, afastada pela perícia médica – Indenização acidentária indevida – Sentença de improcedência mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048893-67.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
GERALDO CARLOS IZIDORO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048893-67.2016.8.26.0576 -Voto no
2
Apelação Cível no 1048893-67.2016.8.26.0576.
Comarca São José do Rio Preto.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte Geraldo Carlos Izidoro.
Apdo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Juíza Gislaine de Brito Faleiros Vendramini.
Voto no 36.112
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Acidente típico Lesão do
punho e do tornozelo
Acidentes do trabalho não
demonstrados nos autos Incapacidade laborativa, ademais,
afastada pela perícia médica Indenização acidentária indevida
Sentença de improcedência mantida Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 173/175, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente ação movida por Geraldo Carlos Izidoro em face do
Instituto Nacional do Seguro Social
INSS, buscando a concessão de
benefício acidentário.
Apela o autor. Bate-se pela reforma do julgado, com a
concessão de auxílio-doença.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça,
em razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048893-67.2016.8.26.0576 -Voto no
3
Narra o autor (carpinteiro, pintor e ajudante geral) que
sofreu dois acidentes.
No primeiro acidente, ocorrido em fevereiro de 2015,
lesionou o punho esquerdo. No segundo acidente, em maio de 2.015, fraturou
o tornozelo direito e joelhos.
Busca, assim, com a presente demanda a concessão
de aposentadoria por invalidez acidentária (fls. 07, letra “c”) ou auxílio-doença.
Os acidentes de trabalho, contudo, não restaram
demonstrados nos autos.
Não houve a comunicação do acidente do trabalho à
autarquia (CAT). E conforme se verifica da cópia da carteira de trabalho de fls.
16 e do CNIS de fls. 19, o último vínculo empregatício do autor encerrou-se em
2014.
Mais. O auxílio-doença concedido ao autor no período
de 11.02.2015 a 10.04.2015 foi previdenciário, espécie 31, sob a rubrica de
“desempregado” (fls. 23).
Em reforço, por ocasião da perícia médica, o autor se
qualificou como trabalhador autônomo.
Por outro lado, a perícia médica realizada nos autos
pelo IMESC constatou que o autor, em razão dos acidentes noticiados, sofreu
lesão tendínea no antebraço e no tornozelo.
Contudo, afastou o perito a incapacidade laborativa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048893-67.2016.8.26.0576 -Voto no
4
segurado, esclarecendo o expert que as lesões evoluíram, sem deixar sequela
funcional.
Concluiu, por fim, o perito: - “Não restou incapacidade
laboral em decorrência nenhuma das lesões”.
Destarte, não restando demonstrada a ocorrência do
acidente de trabalho, tampouco a incapacidade laborativa do segurado,
incabível o pagamento de qualquer benefício acidentário ao autor, ainda que
somente o auxílio-doença referente aos meses de maio a agosto de 2.015.
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, nego provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)